Tribunal: TJDFT
Processo: 0737935-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE PENSÃO ALIMETÍCIA DESTINADA AO FILHO DA EXECUTADA. CANCELAMENTO.
I. Demonstrado que a quantia bloqueada por meio do SISBAJUD corresponde a pensão alimentícia do filho da executada depositada em sua conta bancária, deve ser determinado o cancelamento da indisponibilidade, nos termos dos artigos 833, inciso IV, e 854, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento provido.